Tribunal: STF
Processo: HC 172404
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA AS MATÉRIAS SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DE FORO E A CONSQUENTE NULIDADE DAS PROVAS RESULTANTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÊNCIAS DETERMINADAS POR JUÍZO SUPOSTAMENTE INCOMPETENTE: INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS DETENTORAS DE PRERROGATIVA DE FORO NO EVENTO CRIMINOSO COLHIDOS FORTUITAMENTE NO CURSO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICOA ENVOLVENDO INDIVÍDUOS SEM O FORO PRIVILEGIADO: PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III – As questões relativas à alegada inobservância da prerrogativa de foro e a consequente nulidade das provas resultantes das interceptações telefônicas determinadas por juízo supostamente incompetente não foram objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    IV - A jurisprudência desta Suprema Corte “[...] possui clara orientação no sentido de que são válidos os elementos probatórios indicativos da participação de pessoas detentoras de prerrogativa de foro no evento criminoso colhidos fortuitamente no curso de interceptação telefônica envolvendo indivíduos sem prerrogativa de foro. A validade dos elementos colhidos estende-se até mesmo em relação à identificação de outras práticas criminosas que não eram objeto da investigação original, desde que licitamente realizada e devidamente autorizada por juízo competente ao tempo da decisão” (Inq 2.725/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), como se deu na espécie.



    V – Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório em sede de habeas corpus.



    VI - Agravo ao qual se nega provimento.